Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026646-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), FRANCA & MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 46.218.351/0001-74 (AGRAVANTE), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), JUSTINO MALHEIROS NETO - CPF: 537.318.081-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA ISENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em execução de honorários advocatícios, que reconheceu a isenção de custas processuais, mas determinou o recolhimento das despesas com diligência do oficial de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a isenção legal prevista no art. 3º, V, da L. 7.603/2001, com redação dada pela L. 11.077/2020, se estende às despesas processuais referentes à diligência do oficial de justiça, em execução de honorários promovida por sociedade de advogados.

III. Razões de decidir

3. A isenção legal de custas, ainda que prevista em norma estadual, deve ser interpretada conforme os princípios que regem a natureza das verbas processuais, distinguindo-se entre custas judiciárias e despesas com atos materiais executados por auxiliares da justiça.

4. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais limita a isenção às custas destinadas à remuneração da atividade jurisdicional, não alcançando despesas específicas, como aquelas referentes a diligências de oficiais de justiça.

5. O deslocamento do oficial de justiça configura ato externo e autônomo à estrutura essencial da jurisdição, cujo custeio, salvo previsão legal clara em sentido diverso, deve ser antecipado pela parte interessada.

6. A interpretação ampliativa de norma isentiva contraria o entendimento consolidado de que benefícios fiscais e processuais devem ser interpretados restritivamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A isenção de custas processuais prevista na L. 7.603/2001, art. 3º, V, não abrange, salvo previsão expressa, as despesas decorrentes da diligência do oficial de justiça, as quais devem ser antecipadas pela parte interessada.

2. Normas de isenção fiscal e processual demandam interpretação restritiva, não se admitindo ampliação sem respaldo inequívoco na legislação."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026646-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCA & MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: JUSTINO MALHEIROS NETO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FRANÇA E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em execução de honorários advocatícios, reconheceu a isenção legal de custas processuais, mas determinou o recolhimento das despesas relativas à diligência do oficial de justiça.

Sustenta a agravante que a norma do art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, isenta advogados e sociedades de advogados, na execução de honorários, do pagamento de custas, despesas e emolumentos, abrangendo, portanto, valores referentes à diligência de oficiais de justiça.

Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar, de imediato, a exigibilidade da referida despesa até o julgamento final do recurso.

Deferida a isenção da costas, consorte
art. 82, §3º, do CPC, entretanto, t
utela recursal indeferida,
permanecendo hígida a determinação de recolhimento da despesa relativa à diligência do oficial de justiça.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à extensão da isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, especialmente no que concerne à exigibilidade do recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça.

A parte agravante sustenta que a legislação estadual estabelece de forma expressa a isenção de custas, despesas e emolumentos para os advogados na execução de seus honorários, entendimento que, segundo alega, foi restringido pelo juízo de origem ao deferir apenas a isenção das custas iniciais, exigindo o recolhimento das despesas com diligências.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a norma estadual invocada, conquanto a Federal, a qual alterou o atual CPC art. 82, §3°, ao prever a isenção a advogados e sociedades de advogados na execução de honorários advocatícios, deve ser interpretada à luz da natureza jurídica das verbas processuais.

A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais pátrios tem reiterado que a isenção legal, quando se refere a custas, abrange apenas valores destinados à remuneração dos serviços prestados pelo Estado-juiz, não se estendendo a despesas específicas decorrentes de atos realizados por terceiros, como diligências de oficiais de justiça, peritos ou tradutores.

Por derradeiro, entendo que a
diligência do oficial de justiça constitui ato material externo à estrutura jurisdicional essencial e é frequentemente custeada mediante antecipação pela parte, inclusive sob pena de não realização do ato. A transferência do encargo à Fazenda Pública, ainda que por via reflexa da gratuidade, exige previsão clara e compatibilidade com o sistema de custeio do Poder Judiciário, o que não restou demonstrado de forma suficiente nos autos.

No caso em exame, a pretensão de afastar o recolhimento da diligência do oficial de justiça demanda interpretação ampliativa da norma isentiva, o que contraria o entendimento de que benefícios fiscais e processuais devem ser interpretados restritivamente.

Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, pois a extensão da isenção às despesas de diligência não encontra respaldo inequívoco no texto legal ou na orientação majoritária desta Corte, inviável o deferimento do efeito suspensivo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao instrumental,
mantendo-se hígida a decisão que reconheceu a isenção de custas processuais, mas determinou o recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025